Tribunal: TJDFT
Processo: 0020883-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O vício de obscuridade recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da idéia exposta.
3. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que de maneira lógica e fundamentada apreciou devidamente a controvérsia, sustentando coerentemente a conclusão adotada, no sentido de reconhecer, no caso concreto, a abusividade da cobrança realizada pelo banco sob o título de “seguro de proteção financeira”.
4. Conforme consignado, a validade da cobrança do denominado “seguro de proteção financeira” foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo, no qual se definiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Asseverou ainda que, mesmo nos casos em que o seguro de proteção financeira seja colocado como uma cláusula optativa, deixando a sua contratação ou não como opção do consumidor, essa estipulação se afigura abusiva quando não é assegurada a efetiva liberdade na escolha do outro contratante, o que ocorre quando a cláusula contratual já condiciona a contratação a uma seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra instituição à escolha do consumidor, configurando venda casada (art. 39, I do CDC).
5. Na hipótese dos autos, embora conste formalmente essa opção de contratação do seguro, o próprio instrumento, que foi firmado com o Banco Fiat S/A — instituição pertencente ao grupo Itaú —, condiciona a contratação a uma seguradora específica: Itaú Seguros S/A. Isso demonstra que, na prática, caso tenha sido efetivamente concretizada, a contratação foi viabilizada pela instituição bancária que a ofertou juntamente com a operação financeira para outra instituição integrante do mesmo grupo econômico (Grupo Itaú Unibanco) sem que houvesse qualquer possibilidade de eleição da entidade seguradora pelo consumidor, o que se mostra abusivo conforme definido pelo STJ. Além disso, consoante destacado, o embargante não trouxe aos autos nenhuma prova de que a contratação desse seguro de fato tenha se concretizado, não se tendo conhecimento acerca da apólice respectiva ou documento equivalente emitido pela instituição competente, o que também compromete a validade da cobrança. Afinal, a liberdade de contratação e a intangibilidade do contrato não afastam o dever do fornecedor de comprovar a prestação adequada do serviço e a destinação do valor recebido à finalidade que ensejou a sua cobrança do consumidor.
6. Se, todavia, a conclusão adotada é equivocada como sugere o embargante, não quer dizer que ela não exista ou que seja contraditória. Não se pode confundir vício da decisão com decisão contrária aos anseios da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC/2015.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.